Tribunal: TJDFT
Processo: 0737252-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737252-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOLFO DE ALMEIDA AGRAVADO: GOMES &amp; GOMES LTDA - ME, BENEDITO RENATO GOMES, PATRICIA MAIA GOMES PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RODOLFO DE ALMEIDA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0709067-62.2017.8.07.00007 que indeferiu o pedido de transferência eletrônica de valores a contas bancárias indicadas, em substituição ao alvará de levantamento de valores, por entender competir à parte imprimir e apresentar o alvará diretamente ao banco, ocasião em que poderá efetuar a distribuição do montante sem intermediação do Juízo (Id 105767515 – origem). Argumenta, em síntese, inexistir impedimento à transferência do valor constrito diretamente para as contas indicadas pelo credor, à luz do art. 906, parágrafo único, do CPC, art. 79, §1o, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, e artigo 5o, inciso I, da Portaria Conjunta n.o 48/2021, por ser compatível com o princípio da celeridade processual e com os protocolos de segurança ainda vigentes em razão da pandemia. Requer a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de determinar a transferência eletrônica dos valores penhorados diretamente para as contas indicadas, especialmente por se tratar de pessoa idosa, de forma a evitar deslocamentos pessoais desnecessários a locais de aglomeração, como é o caso dos bancos. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida, de forma a determinar a transferência eletrônica de valores penhorados diretamente para as contas indicadas. Preparo recolhido (Id 30887382/30887383). Brevemente relatado. Decido. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, vislumbra-se razões suficientes para a concessão da pleiteada antecipação de tutela recursal. Isso porque não se constata, de plano, quaisquer impedimentos à substituição do alvará de levantamento por transferência eletrônica de valores a contas bancárias indicadas pelo próprio credor, destinadas a representantes com poderes para receber e dar quitação (Id 8871903 – origem), uma vez que tal possibilidade encontra-se expressamente permitida pelo art. 906, parágrafo único, do CPC, bem como pelo art. 79, §1o, do Provimento Geral da Corregedoria deste TJDFT e no art. 5o, inciso I, da Portaria Conjunta n.o 48/2021. Consigne-se, por oportuno, que a pleiteada transferência de valores, em substituição ao alvará de levantamento, objetiva conferir maior celeridade e efetividade processual, além de facilitar o cumprimento da diligência atinente à satisfação do crédito ao credor, em primazia ao princípio da cooperatividade, evitando-se, ainda, deslocamentos desnecessários a locais de aglomeração, cautela que ainda se mostra necessária mesmo diante da redução dos casos decorrentes da Pandemia. Nota-se, ainda, haver firme entendimento deste TJDFT no mesmo sentido (acórdãos 1370200, 1364680, 1348487, 1329243, 1307251, 1267086, 1240283, 1211550). ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de tutela antecipada recursal a fim de determinar ao Juízo de origem que promova as diligências necessárias para efetivar a transferência eletrônica dos valores constritos para as contas bancárias indicadas pelo credor, em substituição ao alvará de levantamento expedido. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Tendo em vista que o agravado GOMES &amp; GOMES LTDA.-ME é revel, aguarde-se o prazo para contrarrazões em cartório. Quanto aos demais agravados BENEDITO RENATO GOMES e PATRICIA MAIA GOMES PEREIRA, citados e intimados por edital, encaminhem-se os autos à Curadoria Especial para, se o caso, oferecer contrarrazões. I. Brasília-DF, 23 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora